Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos por Amil Assistência Médica Internacional S/A, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. No mesmo prazo, manifestem-se os Requeridos acerca da petição da Autora (ID 33946455) que informa o não cumprimento do contrato, conforme determinado em sentença. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator